Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-61.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000881-61.2020.8.11.0006
APELANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Defere-se a gratuidade postulada, porquanto comprovado os requisitos (Id. 46468955).
Anote-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator